Tribunal: TJMT
Processo: 1037446-94.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1037446-94.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: AMAURY FARIAS DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 18/07/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DOCUMENTO APRESENTADO PELO AUTOR SEM VALOR PROBATÓRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIRMADA PELA TEORIA DA ASSERÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por VIVO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Amaury Farias da Silva. A sentença reconheceu a inexistência de débito no valor de R$ 470,81, determinou o cancelamento da negativação nos cadastros de inadimplentes e condenou a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais, com fundamento na ausência de prova da contratação e no dano moral in re ipsa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a empresa VIVO S.A. possui legitimidade passiva para figurar na lide; (ii) definir se houve comprovação de inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes atribuível à ré; (iii) determinar se a parte autora atuou com má-fé ao apresentar documento inidôneo com aparência de oficialidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva da VIVO S.A. deve ser reconhecida com base na teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação são aferidas a partir das alegações da petição inicial, sendo suficiente a imputação de responsabilidade pela negativação.
4. O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito do autor recai sobre a própria parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. O extrato de negativação apresentado pelo autor não possui elementos de autenticidade, sendo escaneado por aplicativo de celular, sem qualquer validação oficial, o que compromete integralmente seu valor probatório.
6. A ré demonstrou, por meio de consultas oficiais ao SERASA, SCPC e sistema Boa Vista, a inexistência de qualquer inscrição negativadora referente ao CPF do autor e ao débito questionado, o que confirma a improcedência do pedido.
7. Restando demonstrada a inexistência de negativação por parte da empresa ré, não há que se falar em indenização por dano moral.
8. A conduta da parte autora caracteriza litigância de má-fé, por utilizar documento inverídico com aparência de oficialidade, alterando a verdade dos fatos e agindo de forma temerária com intuito de obter vantagem indevida.
9. É cabível a aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, bem como a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC.
10. Diante de indícios de reiteração padronizada de ações com uso de documentos semelhantes, deve ser oficiada a OAB/MT para apuração de eventuais infrações disciplinares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A legitimidade passiva deve ser aferida com base nas alegações iniciais, nos termos da teoria da asserção. 2. A apresentação de documento não autenticado e sem respaldo em fontes oficiais não comprova a negativação e afasta a responsabilidade da empresa ré. 3. A litigância de má-fé caracteriza-se pela alteração consciente da verdade dos fatos e pelo uso de documentos inidôneos com intuito de induzir o juízo em erro."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, I, II e III; 81, §2o; 373, I; Lei 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1053735-76.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, julgado em 03.04.2023, DJE 04.04.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037446-94.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AMAURY FARIAS DA SILVA - CPF: 053.068.061-04 (RECORRIDO), ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - CPF: 035.860.011-18 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025